Tribunal: TJDFT
Processo: 0730180-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730180-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: KATIA OLINDA OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação por eles ofertada, homologando o valor apresentado pela exequente. Os agravantes alegam, em síntese, a não incidência da Lei no 9.494/97 para fins de atualização da dívida, sob o argumento de sua inconstitucionalidade. Após referirem-se a jurisprudência que entendem favorável à sua tese, em especial, o RE no 870.947/SE e a ADI no 5348, pedem a imediata concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a execução, e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida, determinando-se a aplicação da TR. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, caso sejam compelidos a arcar com a dívida exequenda em patamar superior efetivamente devido. No que diz respeito à probabilidade do provimento do recurso, é dizer que, à primeira análise, os ora recorrentes, com a devida venia, não conseguiram evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, o colendo STJ assentou que o fator de correção monetária a ser adotado nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública é o IPCA-E, no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.146/MG, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Logo, não há que se falar na incidência da TR como índice de correção monetária. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos acima mencionados, impondo-se a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021 19:57:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator